Tribunal: TJMT
Processo: 1008474-79.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008474-79.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CMS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 36.966.103/0001-58 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ROBERTA PETRY GIACOMOLLI - CPF: 054.094.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – SINISTRO – ROUBO DE VEÍCULO – INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE – ENVOLVIMENTO DOS RESPONSÁVEIS EM ESQUEMA FRAUDULENTO – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM CURSO – PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – PROVA EMPRESTADA – LEGALIDADE – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Os indícios apresentados pela seguradora são suficientemente robustos para justificar a negativa de cobertura diante da má-fé do segurado, especialmente quando somados à completa ausência de provas que sustentem a versão dos fatos apresentada pela apelante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008474-79.2022.8.11.0004

APELANTE: TRANSBARRA TRANSPORTES (atualmente CMS CONSTRUÇÕES LTDA)

APELADOS: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A E BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TRANSBARRA TRANSPORTES (atualmente CMS CONSTRUÇÕES LTDA)
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da “
ação de obrigação de fazer”
ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
e
BANCO DO BRASIL S/A
,

que julgou improcedente o pedido contido na inicial e declarou extinto o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do CPC.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

A parte apelante, inicialmente, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, argumenta, em síntese, que a sentença de primeira instância, ao negar a cobertura securitária com base na investigação criminal pendente contra o motorista da empresa, Sr. Augusto Bueno Carneiro, contraria o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), uma vez que ele é apenas investigado, não condenado.

Aduz que “
a relação de conhecimento entre o Sr. Augusto e o filho da responsável pela empresa apelante Sr. Mayk, é irrelevante para a presente ação, são pessoas distintas e cada um responde por si e seus atos, conforme disposto no art. 5º, XLV, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade penal subjetiva. Não se pode transferir a responsabilidade de eventuais atos ilícitos de indivíduos para a apelante, que sempre atuou de boa-fé e dentro da legalidade. Ademais, quem pleiteou pelo pagamento do sinistro foi a empresa de propriedade da mãe do Sr. Mayk, o mesmo não faz parte da relação processual, nunca foi condenado por nenhum crime, a fundamentação da magistrada envolvendo um terceiro estranho a relação processual é totalmente incabível e não deve ser aceita”
(sic).

Ressalta que “
Sr. Mayk é primário e não é réu na citada Ação Penal que tramita na Comarca de Goiânia – GO, sequer é testemunha naqueles autos, usar uma suposta conversa dele, com outra pessoa que não o motorista da apelante para negar o pagamento do prêmio do seguro é ilegal, imoral e inadmissível”
(sic)
.

Sustenta que “
as apeladas ao fazerem referencias e juntarem aos presentes autos, supostas conversas, do motorista do caminhão da apelante, do filho dela e de terceiras pessoas, o faz utilizando-se de prova produzida em outro processo, de outro Estado e da seara criminal, procedimento esse sigiloso, e sem a devida autorização judicial, que é obrigatória quando se fala em prova emprestada, sendo essa ilegal, e não poderia ser utilizada pela magistrada como fundamento em sua sentença”
(sic).

Argumenta que “
o fato do caminhão já ter sido, em tese, roubado e posteriormente localizado, não evidencia nenhum tipo de fraude, pelo contrário, deixa latente o cuidado da apelante em instalar rastreador no veiculo e protege-lo com seguro, mostra zelo e cuidado”
(sic).

Assevera que “
apesar da inversão do ônus probante, a seguradora em nenhum momento conseguiu comprovar nos autos que houve fraude, lançando argumentos vagos e vazios, sem nenhuma base segura, meras presunções, ilações e estórias mal engendradas, pior ainda, se quer comprovaram que o roubo não teria de fato ocorrido”
(sic).

Alega que “
outra incontroversa encontrada nos autos é de que inicialmente a seguradora negou o pagamento do sinistro com a seguinte justificativa genérica (...). Ou seja, a justificativa foi apresentada antes mesmo da tramitação da Ação Penal na Comarca de Goiânia – GO, em que o motorista da apelante é investigado, visto que aquela Ação Penal (Autos 5337413-15.2023.8.09.0014) foi instaurada no ano de 2023, o acionamento do seguro foi em 26/05/2022, muito antes do processo criminal em que o motorista é investigado. Desta Feita, quando houve o roubo do caminhão maio de 2022, a operação policial a qual o motorista da apelante respondeu e que originou a referida Ação Penal na Comarca de Goiânia – GO, se quer tinha sido deflagrada, foi deflagrada um ano depois em março de 2023”
(sic).

Ainda, defende a caracterização dos requisitos para a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais.

Por fim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença atacada, para:

“A) nos termos do art. 98 e art. 99, ambos do CPC, que seja deferido a apelante as benesses da Justiça Gratuita, e caso seja deferido esse pleito, que seja isenta do recolhimento do preparo recursal; B) cassar a sentença combatida, e condenar as apeladas ao pagamento do valor do prémio do seguro de R$ 379.000,00 (trezentos e setenta e nove reais), atualizados monetariamente, desde o evento danoso em 26/05/2022, até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros moratórios; C) Que seja reconhecido a responsabilidade objetiva, bem como sejam condenados ao pagamento de danos morais pelo transtorno causado; D) que as apeladas sejam condenadas a custas e honorários advocatícios sobre da condenação; E) requer ainda, a manutenção da inversão do ônus da prova em favor da apelante”
(sic) (Id. 236586764).

O
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou contrarrazões em Id. 237733672, defendendo, preliminarmente, pelo indeferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, rebate as razões recursais e postula pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da violação ao princípio da dialeticidade, bem como impugna ao pedido de assistência judiciaria.

No mérito, aponta que “
a ação penal foi derivada da operação ESCROQUE, que investiga uma Organização criminosa, realizada pela Polícia Federal, que comete crimes com o intuito de fraudar sinistro, recebendo os valores das seguradoras, a investigação concluiu que o Sr. Mark, além do Sr. Augusto, possui ligação direta com os eventos”
(sic).

Sustenta que “
é de clareza solar, a ligação do filho da dona da empresa autora/ex-sócio e representante Sr. Mark, e do motorista do caminhão, Sr. Augusto, na ocorrência de simulação de furtos a fim de obter vantagem indevida. E sinceramente, a conduta perpetrada pelos Sr. Mark e a testemunha/motorista Sr. Augusto, na ação penal, não seria diferente da cometida nestes autos”
(sic).

Argumenta que “
não merece prosperar a alegação que houve presunção da juíza de primeiro grau, sendo que conforme os documentos acostados nos autos, há prova efetiva que houve o agravamento do risco, inclusive agindo com dolo e má-fé, questões essas que o segurado não tem direito ao recebimento da indenização securitária”
(sic).

Afirma que, após a comunicação de sinistro, identificou contradições em relação ao valor do veículo segurado, contratado por R$279.900,00 (duzentos e setenta e nove mil e novecentos reais), mas sem comprovação adequada, como a apresentação da nota fiscal de compra, e que essas discrepâncias indicam informações divergentes da realidade, de modo que resultou na perda do direito de receber indenização.

Por fim, requer “
seja indeferido o pedido de gratuidade de justiça do apelante, devendo o mesmo ser intimado para juntar as custas recursais, sob pena de deserção; 6.3 Contudo, caso conhecido, seja negado provimento ao Recurso contrarrazoado, para o fim de manter incólume a r. sentença em todos os termos e por seus próprios fundamentos, seja ante a quebra de perfil por culpa do Segurado, que prestou informações divergentes da realidade quando do preenchimento da proposta, seja diante da ocorrência do agravamento do risco, que gera a perda de direito de receber qualquer indenização, seja diante da ausência de comprovação dos danos materiais sofridos, seja pela ausência de ausência de danos morais à pessoa jurídica, seja uma vez que inexiste solidariedade passiva entre as partes rés, com a condenação da parte autora nas penas de sucumbência; 6.4 em caso de eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que não ultrapasse o valor de 1.000,00; 6.5 Porém, ad cautelam, caso não seja este o douto entendimento desta Colenda Turma, em afastando os argumentos expendidos, que seja apreciada a matéria devolvida, para que seja julgado improcedente o pedido exordial, para que eventual condenação da seguradora seja limitada as coberturas contratadas e que o salvado seja transferido livre e desembaraçado e caso não seja possível seja abatido 40%”
(sic).

Em Id. 245673188, a Mapfre Seguros Gerais S/A apresentou manifestação requerendo que “
este e. Tribunal a intimação da parte autora/recorrente para regularizar o polo da demanda bem como sua representação, tendo em vista que a ação foi proposta por Transbarra Transportes, tendo ocorrido alteração do CNPJ, passando a se chamar CMS Construções, pessoa que não possui relação contratual com a Mapfre Seguros Gerais”
(sic).

Ambas as partes postularam a realização da sustentação oral (Ids. 245673188 e 245752187).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, antes de enfrentar o
meritum causae
, pertinente analisar as preliminares suscitadas em sede contrarrecursal.

Inicialmente, considerando os documentos de Ids. 236586765 a 236586773, após determinação desta Magistrada, infere-se que a empresa apelante atualmente não mais aufere renda, estando em total condição de inatividade, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos.

Assim, verifica-se a verossimilhança da hipossuficiência alegada pela parte, indicando que esta realmente não se mostra capaz de suportar os custos do processo, de modo que
defiro
à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita nesta instância.

Como anteriormente exposto, a seguradora apelada pugna pela intimação da parte autora apelante para regularizar o polo da demanda, alegando que a empresa Transbarra Transportes, que iniciou a ação, mudou de CNPJ e passou a se chamar CMS Construções, sem vínculo contratual com a seguradora.

Contudo, embora tenha ocorrido a alteração da denominação social, mas manteve-se inalterado o registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), é evidente que não houve alteração na constituição da empresa, o que se permite afirmar que não afeta diretamente os direitos e obrigações decorrentes do contrato original, já que são as mesmas pessoas jurídicas, não implicando na necessidade de regularização do polo ativo da demanda.

Avançando na celeuma, quanto ao mérito, infere-se dos autos que
TRANSBARRA TRANSPORTES LTDA
ajuizou “
ação de obrigação de fazer”
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e
MAPFRE GERAIS S/A
, relatando, em síntese, que firmou contrato de seguro veicular de caminhão para transporte de carga, sob nº. 3897763818831, com vigência de 30/09/2021 a 30/09/2022.

Aduziu que o veículo segurado foi assaltado durante uma viagem no estado do Tocantins, próximo ao trevo de Araguaçu, e que, após o ocorrido, contatou a seguradora, que se recusou a pagar a indenização do seguro, continuando a descontar as parcelas contratadas da conta da autora.

Assim, propôs a presente ação, pugnando a condenação das rés ao pagamento da importância de R$379.000,00 (trezentos e setenta e nove mil reais), atualizado desde o sinistro ocorrido em 26/05/2022 até o efetivo pagamento, acrescido de juros moratórios de 2% ao mês desde a citação e multa de 10% sobre o valor devido por dia de atraso, sob pena de enriquecimento sem causa, bem como ao pagamento da quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

Após o regular trâmite da demanda, inclusive com a realização de audiência de instrução, a Magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido contido na inicial, por entender que houve má-fé por parte da autora, com base em investigações criminais que indicaram fraude no sinistro, envolvendo o motorista e ex-sócio da empresa em esquemas de simulação de roubos para obter indenizações indevidas.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

Nesse contexto insurge-se a empresa requerente.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização securitária.

Sabe-se que se tratando de contratos de seguro, de acordo com o art. 765 do Código Civil, é dever das partes que sua conduta seja pautada pela boa-fé, tanto na celebração quanto na execução do pacto.

A boa-fé objetiva deve estar presente em todas as fases do contrato de seguro (fase pré-contratual, fase contratual e fase pós-contratual). Há norma específica nesse sentido. Nesse ponto, o contrato de seguro é privilegiado, pois não há norma semelhante, com esta especificidade, para os demais contratos.

Por sua vez, o artigo 769 do CC, é claro ao dispor que o considerável agravamento de riscos associado à má-fé do segurado é o que acarreta a perda do direito à indenização securitária.

A quebra dos deveres anexos no contrato seguro gera a violação positiva do contrato e a responsabilização independentemente de culpa daquele que o descumpriu (responsabilidade objetiva, conforme o Enunciado nº. 24 CJF/STJ).

In casu
, os elementos constantes dos autos demonstram de forma inequívoca que houve má-fé por parte da empresa requerente apelante, configurando uma tentativa de simulação do sinistro para obter indevidamente a indenização securitária.

A investigação realizada pela seguradora revelou inconsistências substanciais, como o fato de o valor declarado do veículo não ter sido comprovado por documentação idônea, como a nota fiscal de compra, além de indícios de envolvimento do motorista e de terceiros em esquemas de fraude contra seguradoras.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pela togada singular, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo trecho dos fundamentos que ensejaram a condenação imposta,
ipsis litteris
:

“(...) Desta forma, é fato incontroverso que a parte autora aderiu ao programa de proteção veicular oferecido pela demandada para seu veículo, que foi furtado dentro da vigência da apólice, conforme boletim de ocorrência acostado no Id. 111706012. Igualmente incontroverso que houve negativa para a indenização securitária (Id. 96463478). A lide cinge-se, pois, à legalidade da negativa.

Em sede de defesa, a parte requerida alega que o real motivo da recusa foi a ausência de cumprimento das cláusulas previstas no contrato de seguro firmado entre as partes.

Assim, os requeridos apresentam, sob id. 111706016, documento que aponta as condições contratuais referentes à contratação de seguro de automóvel pela BB SEGUROS (corretora) e pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (seguradora) e alegam que o autor não cumpriu a obrigação pactuada, tendo em vista que infringiu a cláusula 29.1, itens a, b, c e h. Vejamos:

‘29.1. Além dos casos previstos em lei e nas cláusulas especificadas nestas condições gerais, a seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente do contrato de seguro se o segurado, seu representante, seu corretor de seguros ou o beneficiário do veículo:

a) Agravar intencionalmente o risco;

b) Deixar de cumprir as obrigações convencionadas nas condições contratuais do seguro;

c) Procurar, por qualquer meio, obter benefícios ilícitos do seguro a que se refere o contrato de seguro;

[...]

h) Provocar ou simular sinistro;’

Nesse sentido,
os requeridos também apresentam a ação penal nº 5337413-15.2023.8.09.0014, em trâmite na UPJ da Vara de Organização Criminosa de Goiânia-GO, que investiga o envolvimento de Augusto Bueno Carneiro (motorista que dirigia o veículo quando houve o sinistro) em supostas manipulações de roubos e furtos de veículos, bem como aborda a relação entre Augusto Bueno Carneiro e Mark da Silva Marques, ex-sócio da empresa autora (id. 131847806).

Sustentam que houve descumprimento das cláusulas do contrato, uma vez que o sinistro foi provocado e simulado para que a empresa autora recebesse, posteriormente, o valor do seguro. Assim, segundo os requeridos, houve agravamento do risco associado ao sinistro e práticas destinadas a obter benefícios ilícitos do seguro, o que justifica a negativa de pagamento por parte da seguradora, além da isenção de responsabilidade em relação a qualquer valor decorrente do contrato de seguro.

Pois bem.

Constata-se na ação penal anexada aos autos que Augusto Bueno Carneiro é, de fato, investigado por fraudes a seguradoras com o objetivo de obter vantagens indevidas (id. 131847806).

Incontestável, também, é a relação entre Mark da Silva Marques, ex-sócio da empresa autora e filho da atual sócia administradora Cristina Maria da Silva, e Augusto Bueno Carneiro. Ambos são sócios da empresa MSM Transportes LTDA, conforme se depreende do Id. 139787174.

Além disso, na ação penal em questão, as conversas extraídas dos celulares apreendidos durante a operação mostram que Mark da Silva Marques está diretamente envolvido no esquema de fraude de roubo e furto de veículos para obter indenização das seguradoras (id. 131847806 - Pág. 9):

‘Nas conversas interceptadas entre Douglas e Mark ambos citam os riscos, zombam da condição da cidade de Barra do Garça – MT estar visada por policiais e seguradoras, citam investigações policiais direcionadas para coibir essa prática criminosa e o alerta das seguradoras. Douglas diz que os sinistros da cidade de Barra do Garça - MT têm sido negados e que ele tem tido que entrar com Advogado para receber.’

Assim, a interceptação das conversas entre Mark da Silva Marques e Douglas de Souza Ribeiro, investigados na ação penal por organização criminosa, revela que todos agiam de maneira coordenada com o intuito de fraudar seguradoras e obter vantagens indevidas.

Ademais disso, conforme o Inquérito Policial nº 6768/2022 da 91ª Delegacia de Polícia de Araguaçu-TO, referente à investigação do roubo do caminhão semirreboque SR/RODOFORTSA SRFG 3E, ano 2021/2021, placa RBT0B71, verificam-se procedimentos anteriores relacionados ao veículo em questão (ID 139787178 - Pág. 15).

Isso ocorre porque, segundo buscas no sistema INGOSEG, o veículo sinistrado esteve previamente envolvido em situações semelhantes de roubo com emprego de arma de fogo:

- No dia 04/03/2021, conforme Boletim de Ocorrência Policial nº68416838-0020215213707, com origem a cidade de Jussara-GO.

- No dia 04/10/2021, conforme Boletim de Ocorrência Policial nº01/76488204-00/2021/5006309, com origem na cidade de Paranaíba-MS.

Assim, é possível identificar elementos que justificam a exclusão da cobertura securitária pela seguradora requerida, uma vez que ficou claramente demonstrado que o segurado agravou o risco do seguro e agiu com dolo e má-fé (...)”
(destaquei)

Ademais, a seguradora apresentou o Relatório de Sindicância (Id. 236586653), em que infere-se que houve falta de cooperação dos envolvidos, tanto do motorista, Sr. Augusto, quanto do Sr. Mark, que, conforme relatado pela Sra. Cristina (sócia da empresa apelante e sua mãe), “
possui uma procuração para resolver os assuntos da empresa
” (sic).

O motorista Augusto Bueno Carneiros não foi localizado para prestar depoimento e fornecer explicações sobre o ocorrido, mesmo após diversas tentativas de contato.

Ademais,
é relevante destacar que a empresa MSM Transportes, da qual o Sr. Mark e o Sr. Augusto são sócios (Id. 236586718), está sob investigação e consta como tendo recebido valores elevados de uma seguradora congênere
.

Vejamos das informações prestadas pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Estadual de Repressão ao Crime Organizado e à Lavagem de Capitais do Estado de Goiás em
habeas corpus
(Id. 236586717 - Pág. 38):

Ainda, embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, isso não desonera a parte autora da obrigação de demonstrar minimamente a verossimilhança do direito postulado. Conforme o disposto no art. 373, I, do CPC, é incumbência da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Assim, os indícios apresentados pela seguradora são suficientemente robustos para justificar a negativa de cobertura, diante da má-fé do segurado, especialmente quando somados à completa ausência de provas que sustentem a versão dos fatos apresentada pela requerente apelante.

A propósito, já decidiu este Sodalício em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVA DE COBERTURA – SINISTRO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO PERDA TOTAL – VEÍCULO SINISTRADO DIVERGENTE DO VEÍCULO SEGURADO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA - FÉ - PERÍCIA QUE CORROBORA COM A TESE DE FRAUDE - DEVER DE PAGAMENTO DO SEGURO AFASTADO – DANO MATERIAL E MORAL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...]1.
Com base em todo o aparato doutrinário e jurisprudencial elencados no corpo deste acórdão, claro está que perde-se o direito a indenização nos caso em que haja indícios de fraude e simulação do sinistro por parte do segurado, e em havendo perícia que assim o relata não restam dúvidas quanto a exclusão de responsabilidade da seguradora.
2. Recurso conhecido e não provido à unanimidade”. (
Relator (a): Des. Klever Rêgo Loureiro; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 1ª Vara Cível da Capital; Data do julgamento: 20/02/2014; Data de registro: 21/02/2014) [...].”
(TJ-MT - APL: 00106601020138110004403272018 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/12/2018)

E a jurisprudência pátria não destoa do acima mensurado, senão vejamos:

“
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - SEGURO DE AUTOMÓVELAGRAVO RETIDO - PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - INEXISTÊNCIA - PROVA DESNECESSÁRIA - AGRAVO NÃO PROVIDO. Apelação Cível n. 1.659.919-8 Cabe ao Juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não de sua realização, não implicando ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, nem à legislação processual civil, o julgamento da lide com base em prova exclusivamente documental, se as provas que a parte pretendia produzir eram desnecessárias ao deslinde da causa. AGRAVO RETIDO - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ARBITRADO DE MANEIRA RAZOÁVEL - MANTIDO - AGRAVO NÃO PROVIDO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - SEGURO DE AUTOMÓVEL - ACIDENTE NÃO COMPROVADO - FRAUDE NO SINISTRO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ - PERÍCIA QUE CORROBORA COM A TESE DE FRAUDE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - AÇÃO IMPROCEDENTE
- RECURSO DESPROVIDO. Apelação Cível n. 1.659.919-8Perde-se o direito a indenização nos casos em que haja indícios de fraude e simulação do sinistro por parte do segurado, e em havendo perícia que assim o relata não restam dúvidas quanto a exclusão de responsabilidade da seguradora.”
(TJ-PR - APL: 16969198 PR 1696919-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 03/08/2017, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2093 17/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. VEÍCULO. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, COM RESSARCIMENTO DE DANOS
. MÁ-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL COMPROVADAS. PERDA DO DIREITO À COBERTURA
.
Não obstante a prova técnica produzida, também restou comprovada nos autos a inveracidade da declaração do autor, de que adquiriu veículo envolvido no sinistro, bem como evidenciada a simulação de uma situação para obter vantagem indevida perante a seguradora. Inobservância da boa-fé e veracidade exigidas durante toda a execução do contrato. Ofensa ao art. 765 do CC.
Má-fé processual igualmente demonstrada. Art. 80, II, do CPC. Confirmação da sentença que julgou improcedente a ação. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 50003524920168210001 PORTO ALEGRE, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2023)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Seguro. Furto de veículos. Negativa de indenização securitária. SENTENÇA de improcedência
. Apelação manejada pelo autor. EXAME.
Indícios robustos de fraude
. Magistrado sentenciante que entendeu não ser o caso de inversão do ônus probatório, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código do Consumidor. Matéria não impugnada em sede de apelação.
Autor que não se desincumbiu do ônus previsto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida”. RECURSO IMPROVIDO
.”
(TJSP; Apelação Cível 1000991-87.2019.8.26.0326; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lucélia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 07/02/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO - SIMULAÇÃO DE ACIDENTE - PERDA DO DIREITO AO PRÊMIO. -
Comprovando-se que o proprietário do veículo segurado deu causa, dolosamente, a acidente que gerou os danos reclamados, fica desobrigada a seguradora do pagamento do prêmio do seguro.
”
(TJ-MG - AC: 10000212374524001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

Com efeito, o argumento da empresa apelante, no sentido de que as requeridas apeladas teriam utilizado indevidamente provas sigilosas oriundas de outro processo criminal, não merece prosperar.

Digo isso porque a prova emprestada é admitida no processo civil, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 372 do CPC.

Na hipótese, para a elucidação dos fatos, não vejo óbice à utilização da prova emprestada produzida no Juízo Criminal, a qual entrou no processo cível como prova documental, sendo inclusive assegurado o direito da recorrente ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que após o anexo da ação penal nos autos, a parte apelante teve plena oportunidade de se manifestar sobre as provas trazidas aos autos, exercendo o contraditório de maneira adequada, conforme se vê no Id. 236586751.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO –
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE
– INVALIDEZ CONSTATADA – VALOR DEVIDO, DESCONTADO O PERCEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) É infundada a arguição de cerceamento de defesa ante a não realização de perícia judicial se a própria parte dispensa a produção de outras provas, uma vez que nessa situação a matéria fica preclusa. (...)” (N.U 1003822-13.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).
Tendo a prova sido produzida sob o crivo do contraditório, possível a sua utilização em outro processo para fins de comprovação dos fatos por ela demonstrados. Inteligência do art. 372 do CPC.
O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, fatores estes regularmente observados no caso concreto, devendo, portanto, a sentença ser mantida em sua integralidade.”
(TJ-MT 00230637620188110055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
USO DE PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE
– PERÍCIA REALIZADA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO –
PROVA LEGÍTIMA - RESPEITADO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
“Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp 617.428/SP)
.”
(TJ-MT 00085662020128110006 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA -
PROVA EMPRESTADA – VALIDADE
– REJEITADA – MÉRITO – FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA – VIOLÊNCIA SEXUAL E ROUBO – ESTABELECIMENTO PRIVADO – MOTEL - DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - DANO MORAL – DEMONSTRADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Instruído o feito com a prova necessária para o julgamento da causa, não se reconhece cerceamento de defesa. "É plenamente admissível a prova emprestada, legalmente realizada em outro processo, especialmente quando colhida com a participação da parte contra quem deve operar, id est, sob o crivo do contraditório". A independência entre as esferas cível e criminal não impede a utilização de elementos do inquérito policial, como provas emprestadas, quando se mostrarem indispensáveis à solução da lide
.
(...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009025-24.2020.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

Ademais, convém ressaltar que embora os fatos levantados ainda estejam sob investigação no âmbito criminal — o que será devidamente analisado pelo juízo competente —, eles são suficientemente robustos para justificar a negativa de cobertura securitária no âmbito civil.

É sabido que a responsabilidade civil independe da criminal (art. 935 do CC), porquanto as duas ações são distintas e autônomas. Assim, em regra, a responsabilidade do agente numa esfera não implica a sua responsabilidade na outra.

Dessa maneira, a independência das esferas permite que, mesmo sem a conclusão da investigação penal, os fatos e indícios de má-fé ou agravamento de risco sejam considerados no processo cível, não havendo necessidade de se aguardar uma decisão definitiva no âmbito criminal para fundamentar a negativa do seguro.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO –
SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDA JULGAMENTO DE AÇÃO CRIMINAL – DESNECESSIDADE
– FACULDADE DO JUIZ – PROVA EMPRESTADA – NÃO ADSTRIÇÃO DO MAGISTRADO – VALOR ARBITRADO À TITULO DE DANO MORAL – MANTIDO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em suspensão do processo até o julgamento da ação criminal, porquanto a responsabilidade do agente numa esfera não implica a sua responsabilidade na outra. Além disso, a suspensão do curso do processo civil é faculdade atribuída ao juiz, com o intuito apenas de evitar decisões conflitantes, quando há dúvidas sobre a autoria do fato, ou sobre a sua existência, o que não ocorre
. A excludente de ilicitude não é motivo para a suspensão da ação indenizatória. A prova produzida ingressa em outro processo sob a forma documental, cuja força probatória será valorada pelo juiz, que não está adstrito a dar-lhe idêntico valor ao que teve nos autos em que foi produzida. O valor estabelecido para a indenização por danos morais no Juízo de origem atende às circunstâncias de fato da causa, porquanto se mostra razoável e condizente com o caráter compensatório, punitivo e pedagógico.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005675-42.2017.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 21/01/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em favor da autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024